Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-54.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DESENTENDIMENTO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.000,00 à parte requerente, a título de indenização por dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a não ocorrência do fato e que a recorrida é que teria lhe causado danos e pretende causar máculas em sua reputação. Alega interesse das testemunhas em causar-lhe prejuízo. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 67630802).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de lesão a direito da personalidade e, consequentemente, se há dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a parte recorrida ingressou com ação de reparação por alegada ofensa à sua honra e por ameaças proferidas contra ela pelo recorrente/requerido, em decorrência de um conflito familiar.
5. A configuração do dano moral exige a comprovação de que a conduta do ofensor tenha causado abalo psicológico significativo à vítima, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano. Na hipótese, a análise dos autos revela que, embora tenha havido desentendimentos e ofensas verbais entre as partes, não restou comprovado que tais atos tenham causado à parte autora um sofrimento psicológico de tal magnitude que justifique a indenização por danos morais.
6. Observa-se que há um histórico de desentendimento familiar entre os envolvidos, com acusações recíprocas, inclusive. As alegações da parte autora de que se sentiu ameaçada pelo requerido em duas ocasiões específicas (15/12/2023 e 17/12/2023) não encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados neste feito. Destaca-se que, em ambas as situações, não houve contato físico ou agressão direta, e, em razão da presença de terceiros, não é possível identificar, com certeza, a quem foram dirigidos os impropérios, sugerindo que não houve real intenção de causar dano à parte autora.
7. Ressalte-se que, para a caracterização da ameaça moral, é necessário que a conduta do agente seja capaz de incutir na vítima um temor fundado e iminente de que sua integridade física ou psicológica está em risco. No caso em tela, as atitudes do requerido, embora reprováveis, não configuram ameaça moral nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência. Aliás, os fatos narrados se assemelham mais à prática do crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147, do Código Penal, do que à configuração de dano moral indenizável.
8. Consta que a recorrida registrou boletins de ocorrência e solicitou medidas protetivas, que teriam sido descumpridas pelo recorrente. No entanto, tais descumprimentos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o alegado dano moral, uma vez que não há evidências de que tenham causado um abalo psicológico significativo à recorrida, impondo-se a reforma da sentença.
9. Observa-se, ainda, que a discussão intensa tem origem em desentendimento relacionado à ocupação de um imóvel e, afinal, o grupo familiar trocou ofensas em algum grau. Não há, no entanto, provas suficientes que sustentem a versão apresentada pela recorrida, nem é possível determinar quem iniciou os insultos, não havendo demonstração de intenção de ferir os direitos de personalidade da recorrida/parte autora. Portanto, na ausência de provas suficientes para apoiar as alegações sobre as ofensas supostamente sofridas, não se pode falar em indenização por dano moral. Precedentes: Acórdãos ns. 1908571, 1035666 e 805035.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1908571, 0711736-87.2023.8.07.0004, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 16/08/2024; Acórdão n. 1035666, 0702262-42.2016.8.07.0003, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal, j. 01/08/2017; Acórdão n. 805035, 20130111886910ACJ, Rel. Luis Martius Holanda Bezerra Junior, 3a Turma Recursal, j. 22/07/2014.